Tribunal: STF
Processo: AI 622510
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   JUROS: LIMITAÇÃO A 12%. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
   ESPECIAL.
I - O provimento parcial do recurso especial
   interposto pela instituição financeira para afastar a limitação
   dos juros remuneratórios prejudica o recurso extraordinário por
   ela interposto com o mesmo propósito.
II - Agravo Regimental
   improvido.